Tribunal: TJDFT
Processo: 0740197-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740197-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCEL DA SILVA PALHARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA D E S P A C H O Intime-se o agravante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 16 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator